Tribunal: TCU
Processo: 035.437/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1549/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pela SecexFinanças a respeito de possíveis irregularidades na governança da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Poder Executivo (Funpresp-Exe), identificadas pela equipe de auditoria no âmbito do levantamento para identificação de riscos e futuros objetos de auditoria realizado no TC Processo 017.821/2020-7 ; Considerando que o Tribunal conheceu da representação, por meio do Acórdão 1616/2021-TCU-Plenário , e recomendou à Funpresp-Exe, mediante subitem 9.3 daquele decisum , que ajustasse seus fluxos e procedimentos de transparência e disponibilização de documentos ao Conselho Fiscal, de modo a atender integral e tempestivamente às solicitações do órgão de controle interno, conforme as melhores práticas exaradas no Guia Previc de Melhores Práticas de Governança para EFPC; Considerando o exame empreendido pela secretaria especializada (peça 72); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar atendida a recomendação constante do subitem 9.3 do Acórdão 1616/2021-TCU-Plenário , encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 72) à Funpresp-Exe, e, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 035.437/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: Arthur Lima Guedes (18.073/OAB-DF), representando Abrapp - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar; Michelle Diniz Mendes (37.942/OAB-DF), representando Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF) e Arthur Lima Guedes (18.073/OAB-DF), representando Sindapp - Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.